Tribunal: TJES
Processo: 5016958-02.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016958-02.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LETICIA MESSIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE REALIZADA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público, promovido pelo Município de Vitória para o cargo de Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa, que não tomou posse porque sua convocação, realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial, ocorreu dois anos após a homologação do certame. A sentença de primeira instância determinou nova convocação, com notificação pessoal da candidata e a reabertura do prazo para posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após longo intervalo entre a homologação do resultado e a convocação do candidato para posse, é exigível a convocação pessoal, em atenção aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, pois não assegura a devida ciência ao interessado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) estabelece que, em casos de considerável intervalo entre a homologação e a convocação, a notificação pessoal do candidato torna-se necessária para garantir a efetividade do direito à posse, especialmente quando não há previsão legal expressa sobre o modo de convocação após tal lapso.

O controle judicial sobre a convocação da candidata não caracteriza intervenção no mérito administrativo, mas constitui legítimo controle de legalidade, diante da violação dos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade, assegurando o direito da autora ao exercício do cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ser pessoal quando transcorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado final e o ato de convocação, em atenção aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007720-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.02.2024; TJES, Remessa Necessária Cível, 024180182578, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016958-02.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: LETÍCIA MESSIAS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Letícia Messias de Souza ajuizou Ação Ordinária em face do Município de Vitória com a alegação de que, apesar de ter logrado êxito no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2019 (no qual obteve a 68º colocação para o cargo de professor de Educação Básica III – PEB III - Língua Portuguesa - 25 horas), não foi nomeada para o cargo em que restou aprovada porque sua convocação ocorreu somente no diário oficial veiculado 02 (dois) anos após a realização do certame.

Sustentou na petição inicial, em resumo, que dado o tempo decorrido desde a realização do certame, sua convocação deveria ter sido pessoal, argumento este que convenceu a MM.ª Juíza
a quo
, tanto é que, na Sentença inserida no id 9081796, julgou procedentes os pedidos insertos na petição inicial para:

“(...) o fim de DETERMINAR que o Réu realize nova nomeação e convocação da Autora, com a restituição do prazo legal para posse no cargo de ‘professor de educação básica III – PEB III – LÍNGUA INGLESA – 25 horas’, para o qual foi aprovada, desde que verificados os demais requisitos legais e editalícios exigidos, assegurando o exercício da função, bem como os reflexos advindos da nomeação e posse no cargo.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Município de Vitória interpôs o recurso em julgamento (id 9081799), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) “
não há base legal e nem previsão no edital do concurso quanto a convocação pessoal de candidatos
” (página 03); (ii) era responsabilidade da Apelada acompanhar as publicações referentes ao concurso público; (iii) é vedado ao Poder Judiciário exercer controle quanto ao mérito do ato administrativo.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão a partir da análise dos autos é,
data maxima venia
, pelo não provimento do recurso; aliás, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, vale ressaltar, este egrégio Órgão Colegiado assim concluiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CERTAME PARA TOMAR POSSE. ATO DE COMUNICAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. CONVOCAÇÃO DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da orientação do c. STJ, a qual é seguida pelo e. TJES, “a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial”
(AgInt no RMS n. 65.383/MT). 2. Caso concreto em que a convocação do candidato aprovado para tomar posse no cargo ocorreu mais de 02 (dois) anos após a homologação do resultado do certame. 3. A “vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público” (AgRg no Ag 1.161.985/ES). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5007720-31.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.02.2024). (Sem grifo no original).

Como se vê, ainda que não haja legislação específica sobre o tema nem lei que imponha a convocação pessoal do candidato, a jurisprudência proclama que, com base nos princípios da publicidade e da razoabilidade, o ato de convocação deve ser pessoal quando transcorrido considerável tempo desde a realização do certame.

Ademais, tal entendimento jurisprudencial não pode ser rechaçado pela obrigação do candidato de acompanhar as convocações da banca examinadora, todavia, essa obrigação deixa de ser razoável quando, perdão pela repetição, há lapso temporal considerável desde a realização do certame.

No sentido ora proposto destaco o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes
. 2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido peço vênia para citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
a posição adotada está em harmonia com a orientação sedimentada no âmbito do c. STJ, segundo a qual muito embora haja expressa previsão editalícia imputando ao candidato aprovado fora do número das vagas a responsabilidade exclusiva de acompanhar as publicações efetuadas no Diário Oficial atinentes ao certame, nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, passa a ser indispensável a notificação pessoal do candidato para tomar posse no cargo para o qual foi nomeado
. 2. Constatado que decorreu prazo considerável entre a homologação do resultado final do concurso em 04/04/2014 e a nomeação para o cargo em 03/04/2018, ou seja, quase quatro anos, deveria a Administração ter promovido a comunicação do candidato, o que não ocorreu. 3. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180182578, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020). (Sem grifo no original).

Insta salientar, por fim, que a conclusão externada na Sentença não encerra hipótese de indevida intervenção no mérito do ato administrativo, muito ao contrário, o Poder Judiciário, no exercício de suas atribuições constitucionais, procedeu apenas com o controle de legalidade do referido ato administrativo, de modo que concluiu que houve ilegalidade, por violação aos princípios da publicidade e razoabilidade, quando ausente a convocação pessoal da Apelada.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.